Tribunal: TJSP
Processo: 1008553-47.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência, com consequente apelo do banco requerido. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação negada. Banco requerido que embora afirme a validade da contratação impugnada, procedeu com o cancelamento do contrato por fraude. DANO MORAL. Não ocorrência. Afastamento.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência, com consequente apelo do banco requerido. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação negada. Banco requerido que embora afirme a validade da contratação impugnada, procedeu com o cancelamento do contrato por fraude. DANO MORAL. Não ocorrência. Afastamento. Documentos juntados aos autos indicam que a autora não sofreu qualquer desconto em seu benefício previdenciário, informação que não foi impugnada. Mero aborrecimento, já que não existiu maiores prejuízos. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.